Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÂO DE UNIÂO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA DE MENOR E REGULAMENTAÇÂO DE VISITAS, JULGADA IMPROCEDENTE, ACOLHIDO, TODAVIA, O PLEITO RECONVENCIONAL DA PARTE CONTRÁRIA, PARA FIXAR A GUARDA COMPARTILJADA DA FILHA COMUM, E DEFINIU O REGIME DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela requerida contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha, guarda e alimentos, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto para fixar a guarda compartilhada com lar de referência o materno e condenar o autor ao pagamento de alimentos em favor da filha no valor correspondente a 80% do salário-mínimo. 1.1. No apelo, a requerida se insurge exclusivamente em relação ao valor dos honorários de sucumbência, fixados por equidade (R$ 1.000,00), requerendo o arbitramento em percentual não inferior a 10% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em aferir a regularidade da base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixados por equidade pela sentença, a qual condenou o autor a prestar alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem incidir inicialmente sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, quando mensurável, ou sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 3.1. A fixação de honorários por equidade constitui medida excepcionalíssima, sendo cabível somente nas hipóteses de ser o proveito econômico inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, conforme o Tema 1.076/STJ, hipótese inexistente nos autos. 3.2. No caso, tratando-se de sentença condenatória em alimentos, o proveito econômico é aferível, devendo corresponder ao duodécuplo da prestação alimentar, fixada em 80% do salário-mínimo. 3.3. Nesse particular, diante da complexidade do caso, tramitação por mais de cinco anos, envolveu estudo psicossocial e guarda, a situação justifica o arbitramento dos honorários em 15% sobre o proveito econômico, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. 3.4. Precedente: “A decisão que fixa honorários de sucumbência em ação de alimentos julgada procedente, ainda que parcialmente, deve observar o valor da condenação, correspondente ao duodécuplo da prestação alimentícia fixada, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 292, III, do CPC”. (0701457-12.2023.8.07.0014, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 14/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios em ação de alimentos deve observar o proveito econômico obtido, correspondente ao duodécuplo do valor da prestação alimentícia, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo a fixação por equidade medida excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses previstas em lei."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 8o, e 292, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076/STJ. STJ, REsp n. 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 29/3/2019. TJDFT: 0739158-64.2024.8.07.0016, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 18/08/2025.